Tribunal: TCU
Processo: 020.073/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9702/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.073/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Edison do Carmo Arcanjo (CPF XXX.168.797-XX); Jose Roberto Ribeiro Junior (CPF XXX.791.958-XX); Luanna Freitas Johnson (CPF XXX.581.362-XX); Marcos Leandro Freitas Hubner (CPF XXX.286.090-XX) e Maria Rosa Pimentel Faria de Miranda (CPF XXX.834.099-XX). 1.2. Entidade: Fundação Universidade Federal de Rondônia - Unir. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.